Tribunal: TCU
Processo: 008.020/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3639/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão da aposentadoria do Sr. Alberto Dias Sabio, servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Considerando que, mediante o Acórdão 4.157/2022 (peça 9), esta 2a Câmara reconheceu o registro tácito do ato em foco, tendo em vista o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde o seu ingresso neste Tribunal de Contas, além de determinar a adoção dos procedimentos atinentes à sua revisão de ofício, ante a constatação, pela unidade técnica, do pagamento de vantagem decorrente de provimento judicial contrário ao entendimento firmado no âmbito do TCU (Plano Collor 84,32%), cenário que ensejaria a ilegalidade do ato, nos termos da instrução a que se refere a peça 5; Considerando, todavia, que os documentos posteriormente carreados aos autos pela unidade jurisdicionada (peças 15 e 16), bem como o último contracheque do interessado (peça 17), indicam não mais subsistir o pagamento da rubrica judicial que deu causa à proposta de ilegalidade formulada à peça 5 ("DECISAO JUDICIAL TRAN JUG APO", no valor de R$ 2.333,76); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 169, inciso IV, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em arquivar este feito, mantendo-se inalterado o subitem 9.1 do Acórdão 4157/2022-TCU-Segunda Câmara , que reconheceu o registro tácito do ato de concessão da aposentadoria em favor do Sr. Alberto Dias Sabio, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.020/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alberto Dias Sabio (XXX.992.512-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.